Tribunal: TJPA
Processo: 0807554-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807554-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSA NORDESTE S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO N° 0807554-25.2019.8.14.00002

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

EMBARGANTE: GUSA NORDESTE S/A

ADVOGADOS: WERTHER BOTELHO SPAGNOL (OAB/MG N. 53.275) E OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA (OAB/MG N. 93.835)

PROCURADOR:PABLO SANTOS DE SOUZA

EMBARGADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PARAGOMINAS E ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. MESMA TITULARIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.

Conforme mencionado no voto embargado, trata-se na origem de Mandado de Segurança Preventivo, o qual tem como objetivo que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o ICMS referente às transferências de bens para estabelecimentos filiais.

Deve ser considerado que: 1) o caso em tela versa sobre não incidência de ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; 2) as notas fiscais foram juntadas com o intuito de comprovar a titularidade dos estabelecimentos, bem como para demonstrar o interesse de agir, devido a cobrança do ICMS. 3) Trata-se de Mandado de Segurança preventivo, ou seja,
objetiva evitar a lesão de direito, tendo como pressuposto a existência da situação de fato que ensejaria a prática do ato tido como ilegal. Porém, esse ato ainda não foi praticado, por configurar o justo receio de que venha a ser efetivado pela autoridade.

Sendo assim, diante da natureza preventiva do remédio constitucional mencionado, assiste razão à embargante, de modo que deve ser excluído do dispositivo do acórdão embargado a expressão “
limitados às Notas Fiscais mencionadas no Mandado de Segurança
”, passando a ser o recurso totalmente provido,
nos seguintes termos:
“Recurso conhecido e provido, no sentido de deferir os pedidos contidos nos itens “a.1” ; “a.2” e “c”.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n°
5593817
) opostos por
GUSA NORDESTE S/A
em face do Acórdão de id n°
5366717
que julgou parcialmente provido o recurso de agravo de instrumento. Segue a ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE de mercadoria. Filiais. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. FATO GERADOR DO ICMS NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 166 STJ. No caso, o agravante é estabelecimento filial que tem por objetivo o cultivo e a extração de madeira, a qual é regularmente transferida para outro estabelecimento filial de titularidade da impetrante, no intuito de ser utilizada como insumo na produção do carvão-vegetal comercializado pela empresa. Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ. Além disso, o Exmo. Ministro relator especificou no inteiro teor do voto que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II da CF88 se refere à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercância, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, de modo que implica na transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. No caso, trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, o qual tem como objetivo que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o ICMS referente às transferências de bens para estabelecimentos filiais. Nesse sentido, faz-se necessário verificar a titularidade das empresas envolvidas. Pois bem. Nas Notas Fiscais de id n° 2168563 - Pág. 10; 2168563 - Pág. 13; 2168563 - Pág. 16; 2168564 - Pág. 2; 2168564 - Pág. 8; 2168564 - Pág. 11, em todas constam a natureza da operação como “transferência produção estabelecimento”, tendo como remetente a GUSA NORDESTE S/A, Inscrição Estadual n° 15.625.145-0 e CNPJ n° 07.636.657/0015-94, e destinatário GUSA NORDESTE S.A. AVB- AÇO VERDE DO BRASIL, Inscrição Estadual n° 12.287.364-5 e CNPJ N° 07.636.657/0002-70. Ou seja, trata-se de mero deslocamento físico de mercadorias entre uma filial para outra, da mesma titularidade, de modo que não há incidência de ICMS nesta hipótese, pois não se está diante de uma operação de circulação jurídica ou econômica, uma vez que não há compra e venda, ou algum negócio jurídico assemelhado, que dê amparo à incidência do referido imposto. Sendo assim, considerando que o fato gerador do ICMS exige a circulação de mercadoria com a transferência de titularidade, de acordo com a súmula 166 do STJ, não pode incidir o ICMS sobre transporte de semoventes entre as Fazendas supramencionadas. Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de deferir os pedidos contidos nos itens “a.1” ; “a.2” e “c”, no entanto, limitados às Notas Fiscais mencionadas no Mandado de Segurança.

Em suas razões, a empresa embargante aponta contradição no julgado, tendo em vista que reconheceu
a existência de verbete sumular do STJ favorável à pretensão da Embargante e a natureza preventiva do Mandado de Segurança, porém, o dispositivo do decisum limitou a confirmação da liminar pleiteada apenas em relação “às Notas Fiscais mencionadas no Mandado de Segurança”.

Aponta que as Notas Fiscais colacionadas à inicial foram apresentadas pela Embargante, exclusivamente, no intuito de demonstrar a existência de interesse processual. O que equivale, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, à demonstração da existência do “justo receio” de sofrer violação ao seu direito líquido e certo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja excluída a limitação feita no dispositivo do decisum embargado às “Notas Fiscais mencionadas no Mandado de Segurança”.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 5603660).

É o relatório

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso apreciado nos presentes autos verifico que assiste razão à embargante. Explico.

Conforme mencionado no voto embargado, trata-se na origem de Mandado de Segurança Preventivo, o qual tem como objetivo que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o ICMS referente às transferências de bens para estabelecimentos filiais.

As notas fiscais que a ora embargante juntou (id n° 2168563 - Pág. 10; 2168563 - Pág. 13; 2168563 - Pág. 16; 2168564 - Pág. 2; 2168564 - Pág. 8; 2168564 - Pág. 11), demonstraram que se trata de mero deslocamento físico de mercadorias entre uma filial para outra, da mesma titularidade, de modo que deve ser seguido o posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

Pois bem. Passados essas explicações iniciais, deve ser considerado que: 1) o caso em tela versa sobre não incidência de ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; 2) as notas fiscais foram juntadas com o intuito de comprovar a titularidade dos estabelecimentos, bem como para demonstrar o interesse de agir, devido a cobrança do ICMS. 3) Trata-se de Mandado de Segurança preventivo, ou seja,
objetiva evitar a lesão de direito, tendo como pressuposto a existência da situação de fato que ensejaria a prática do ato tido como ilegal. Porém, esse ato ainda não foi praticado, por configurar o justo receio de que venha a ser efetivado pela autoridade.

Sendo assim, diante da natureza preventiva do remédio constitucional mencionado, assiste razão à embargante, de modo que deve ser excluído do dispositivo do acórdão embargado a expressão “
limitados às Notas Fiscais mencionadas no Mandado de Segurança
”, passando a ser o recurso totalmente provido,
nos seguintes termos:
“Recurso conhecido e provido, no sentido de deferir os pedidos contidos nos itens “a.1” ; “a.2” e “c”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para excluir do acórdão embargado a expressão
“
limitados às Notas Fiscais mencionadas no Mandado de Segurança
”, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022